Tribunal: TJDFT
Processo: 0724458-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Ausência de contradição, omissão e obscuridade. O acórdão embargado concluiu por afastar a prescrição quanto à tarifa de água do mês de fevereiro de 2011 e por manter a prescrição das demais tarifas. Também concluiu pela ausência de dano moral indenizável à autora, bem como afastou a tese do desvio produtivo, por entender que o desgaste sofrido pela autora foi oriundo de condutas praticadas no local durante momento no qual o seu ex-marido lá residia. Ao contrário do que afirma a embargante, na petição de embargos de declaração, a gravação de id 28019599 evidencia, aos 3 minutos e 50 segundos, que a filha da autora (também parte no processo) admite que o ex-marido de sua mãe lá residia e estava “cuidando” da residência na época em que ocorreram os fatos. Os Embargos apresentados possuem o intuído de dar novo julgamento a questões já decididas e expressas no acórdão embargado, o que não é admitido. Não há qualquer contradição, obscuridade ou omissão no acórdão.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Os embargos são acolhidos para os esclarecimentos referidos, sem alteração no dispositivo.

4 – Recurso conhecido e provido, em parte, sem alteração no dispositivo.